Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0716018-67.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela Defesa do recorrente (ID 51969332), DEFIRO o pedido de sustentação oral. 2. Inclua-se o julgamento destes autos em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 2 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator